Tribunal: STF
Processo: RE 1534520
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Recurso inominado. Código de Defesa do Consumidor. Cancelamento indevido de plano de saúde. Ausência de notificação prévia. Inteligência do art. 13, p. único, II, da Lei nº 9.656/98. Determinação de restabelecimento do contrato. Recurso não provido. Sentença mantida.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, 93, IX, 196, 197 e 199, todos da CF. Defende, em essência, que o direito “ao cancelamento do contrato nos termos da lei e da previsão contratual expressa do contrato entabulado entre as partes, foi violado, cerceamento, inclusive, o princípio da livre negociação entre as parte, tendo em vista que o cancelamento do contrato ocorreu de forma legal e com respaldo contratual, diante da confessa inadimplência da parte recorrida”.



    O recurso não deve ser provido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).



    A alegada violação ao art. 93, IX, também não se sustenta, tendo em vista que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado. O Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso ix do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, ix, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Ademais, para divergir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte agravante, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. (Súmula 279/STF). Nesse sentido, veja-se a ementa do ARE 1.475.250-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURO DE SAÚDE. CONTRATOS. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS CONSUMIDORES. PRÁTICA ABUSIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CARTA POLÍTICA DE 1988. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. No julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema n. 660/RG, ministro Gilmar Mendes, o Supremo rejeitou a repercussão geral da questão atinente à violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 



    2. Havendo o Colegiado a quo decidido a controvérsia com base em norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à abusividade dos termos do contrato celebrado – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula deste Tribunal. 



    4. Agravo interno desprovido” 



 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator